Tribunal: TJMT
Processo: 1030779-26.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030779-26.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), R. P. D. S. - CPF: 077.148.001-60 (EMBARGANTE), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), GABRIANI SILVA RAMOS - CPF: 025.816.282-19 (APELADO), RENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.131.531-00 (APELADO), GABRIANI SILVA RAMOS - CPF: 025.816.282-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.131.531-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por menor representado por seus genitores em face de acórdão que, ao julgar apelação da operadora de plano de saúde, afastou a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar indicado para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O embargante alega omissão quanto à análise da gravidade do quadro clínico da criança e contradição entre o reconhecimento da ilicitude da conduta da operadora e o afastamento do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de considerar elementos clínicos constantes da receita médica de 19/02/2024 sobre a gravidade do quadro de autismo do menor; (
ii
) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da ilicitude da conduta da operadora e a rejeição do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado demonstra que a decisão já considerou a condição clínica do menor, com menção expressa ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
comorbidades
, bem como à prescrição de tratamento multidisciplinar, inexistindo omissão relevante.

O julgador não está obrigado a reproduzir integralmente todos os elementos probatórios, bastando
a
consideração dos aspectos suficientes à fundamentação da decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Não se configura contradição interna no acórdão, pois o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura não impõe, por si só, o dever de indenizar, sendo legítima a conclusão de ausência de excepcionalidade apta a ensejar reparação por dano moral.

A contradição que justifica embargos declaratórios é a interna, entre proposições da própria decisão, e não entre a decisão e o entendimento da parte embargante ou as provas dos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das provas, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial não é omissa quando examina os elementos essenciais ao julgamento, ainda que não reproduza integ
ralmente os documentos dos autos.

Não há contradição interna quando a negativa de danos morais decorre da ausência de elementos que demonstrem abalo excepcional à dignidade, mesmo diante da ilicitude da conduta da operadora de plano de saúde.

Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito ou reapreciação de provas.

R E L A T Ó R I O

ED

1030779-26.2023.8.11.0003

RENAN PEREIRA DA SILVA X UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENAN PEREIRA DA SILVA, menor representado por seus genitores GABRIANI SILVA RAMOS e RENE PEREIRA DA SILVA, em face do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, afastando a condenação por danos morais.

Em suas razões
, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Quanto à omissão, alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a situação clínica específica do menor Renan Pereira da Silva, amplamente documentada nos autos, especialmente na receita médica datada de 19/02/2024, que descreve o paciente como portador de "
desordem do desenvolvimento do espectro autista com nível dois de suporte, com grave acometimento de habilidades sociais, sem contato visual sustentado, posturas inadequadas, comportamento
heterolesivo

e também

autolesivo
".

Sustenta que tais informações demonstram de forma inequívoca e técnica que se trata de criança com grau moderado
a severo
de autismo, com necessidade de suporte substancial, terapias contínuas e suporte multidisciplinar intensivo, sendo evidente que a ausência do tratamento por omissão do plano de saúde representa mais que mero inadimplemento, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O embargante aduz ainda que o acórdão silenciou quanto à prova cabal de que a omissão da operadora foi reiterada e injustificada, tendo causado a privação total de acompanhamento médico por mais de um ano, sem acesso a consulta com neuropediatra e, por consequência, sem acesso à medicação controlada e terapias essenciais.

No tocante à contradição, argumenta que o acórdão reconhece expressamente a ilicitude da conduta da operadora do plano de saúde - declarando a obrigação de custeio integral do tratamento especializado e reconhecendo a abusividade das cláusulas de coparticipação e a falha na prestação do serviço - mas, contraditoriamente, afasta a reparação por danos morais sob a justificativa de que o inadimplemento contratual não ultrapassa os limites do mero descumprimento.

Sustenta que tal fundamentação contradiz a própria lógica do julgado, pois se houve negativa tácita e prolongada de cobertura, ausência de rede credenciada com recusa injustificada de reembolso, conduta reiterada de obstrução do tratamento terapêutico essencial a uma criança autista e abusividade contratual reconhecida, não se trataria de mero inadimplemento contratual, mas de violação a direito fundamental e à dignidade de uma criança com deficiência.

Por fim, destaca que a sentença reconheceu com clareza o sofrimento excepcional da criança e condenou a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, enquanto o acórdão reforma essa decisão sem enfrentar os fundamentos objetivos da sentença e ignora os documentos e provas constantes dos autos, inclusive a receita médica juntada aos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos integrativos e infringentes, reformando parcialmente o acórdão para restabelecer a condenação da operadora UNIMED NACIONAL ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, conforme fixado pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Na hipótese dos autos, embora o embargante alegue omissão quanto à análise da situação clínica específica do menor, verifico que o acórdão embargado tratou de forma suficiente o quadro diagnóstico da criança, mencionando expressamente sua condição de portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID 11 6
A02.
1 - CID10 F84.0) em
comorbidade
com CID 10 F40.9 - F70 - F94.0, bem como a prescrição médica de tratamento multidisciplinar.

O fato de o acórdão não ter transcrito todos os detalhes do quadro clínico constantes da receita médica de 19/02/2024 não configura omissão, uma vez que a decisão não está obrigada a esgotar todos os elementos probatórios, mas apenas aqueles necessários à fundamentação do julgado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

O Supremo Tr
ibunal Federal já assentou que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.

Quanto à alegada contradição,
esta
também não se verifica. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a expectativa da parte ou entre a decisão e as provas dos autos.

No caso concreto, não há contradição entre reconhecer a ilicitude da conduta da operadora de plano de saúde - impondo-lhe a obrigação de fazer - e afastar a configuração de dano moral. Trata-se de conclusões logicamente compatíveis entre si, fundadas na distinção jurídica entre o inadimplemento contratual simples e aquele que ultrapassa os limites do mero descumprimento para atingir direitos da personalidade.

O acórdão embargado analisou criteriosamente esta distinção, concluindo, com base no conjunto probatório, que "
no caso dos autos não se vislumbra essa excepcionalidade. Os dissabores experimentados pelos representantes do autor, embora inegáveis, inserem-se na esfera dos aborrecimentos inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, não configurando situação extraordinária apta a caracterizar dano moral indenizável
"
.

Esta conclusão não é contraditória com o reconhecimento da obrigação de fazer, mas sim uma decorrência da avaliação dos pressupostos específicos da responsabilidade civil por danos morais, que exigem mais do que a mera ilicitude da conduta.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, rediscutir o mérito da decisão e obter nova apreciação da prova, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidad
a no sentido de que
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar, de fato, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante
o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025